Tribunal: TJDFT
Processo: 0705206-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elaine Ferreira Neves contra decisão (Id 114695735 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença 0709930- 76.2021.8.07.0007, ajuizado por Valor Gestão de Ativos, Cobranças e Serviços Ltda. em desfavor da agravante, negou provimento aos embargos declaratórios opostos pela executada/agravante e manteve a decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de quantia em conta bancária, realizado por meio do SisbaJud. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32868060 e 32868061, respectivamente. Sem pedido liminar, o recurso foi admitido, bem como facultada oportunidade para o agravado oferecer resposta (Id 32958680). O recorrido, todavia, comparece aos autos por meio da petição de Id 33396649, na qual informa que as partes celebraram acordo nos autos de origem, processo n. 0709930- 76.2021.8.07.0007, e, por esse fato, requereu “a extinção do presente agravo, pela perda do objeto”. Nesse contexto, determinei a intimação da agravante para dizer acerca do acordo mencionado, bem ainda sobre o seu eventual interesse no julgamento deste agravo de instrumento, no prazo de cinco dias. A agravante peticionou nos autos (Id 33620261) informando que as partes chegaram a um acordo e que o mesmo foi homologado por sentença no dia 17/3/2022. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Verifico que foi homologado acordo celebrado entre as partes, em 17/3/2022, julgando extinto o processo com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea b[1], do Código de Processo Civil (Id 118664720 do processo de referência), nos seguintes termos: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA promoveu ação pelo procedimento comum em face de ELAINE FERREIRA NEVES, em que as partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial, o qual prevê: a) a liberação do bloqueio SISBAJUD (R$8.019,44), em favor do exequente, para as contas indicadas na petição de id 117854160; b) o pagamento de entrada no valor de R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) à vista, mediante boleto para o dia 15/03/2022; c) e 6 parcelas mensais, iguais e sucessivas no valor de R$933,33 (novecentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) cada, com a primeira para o dia 15/04/2022, mediante boleto bancário. Requerem, ao final, sua homologação e a extinção do processo (ID 117854160). Ante o exposto, homologo o acordo celebrado entre as partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, "b" CPC/2015. Honorários nos termos do acordo. Custas finais pelo executado. Nesse contexto, homologado acordo feito entre as partes, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre a possibilidade de reconhecimento da perda de objeto do recurso em consequência da celebração de acordo superveniente a sua interposição, colaciono o seguinte julgado desta c. Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMILIA. AÇÃO DE GUARDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VISITAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REALIZAÇÃO DE ACORDO. GUARDA PROVISÓRIA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. COGNIÇÃO AMPLA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem utilidade a apreciação do presente agravo quanto à questão da regulamentação das visitas, vez que sobreveio acordo, devendo ser reconhecida a perda superveniente do interesse recursal neste aspecto, em razão do primado da prevalência da solução consensual dos conflitos, nos termos do Art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC. 2. O estabelecimento da guarda, no caso em questão, se revela complexo, exigindo cognição ampla, no âmbito do contraditório e da ampla defesa, principalmente para a elaboração de parecer multidisciplinar psicossocial com a finalidade de esclarecer as circunstâncias familiares, emocionais e materiais que a criança encontra-se inserida. 3. Não há nos autos informação de que a Avó materna, ora Agravada, não esteja cumprindo o seu dever de cuidar da criança em questão, nem qualquer outra circunstância que a desabone, permanecendo nessa função há aproximadamente um ano, bem como de que a avó paterna, ora Agravante, está exercendo seu direito de visita, mantendo a convivência familiar. 4. Em situação de disputa pela guarda de menor, imprescindível a aplicação do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, para que todos os seus direitos sejam resguardados, conforme preceituam a Constituição Federal, em seu Art. 227 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu Art. 4o. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1137201, 07171984720178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)